Tribunal: TJDFT
Processo: 0734101-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734101-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ BERBER COSTA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ BERBER COSTA contra decisão proferida pela i. Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0705377-89.2017.8.07.0018, deferiu a penhora de 10% dos rendimentos do agravante. Compulsando os autos originários, verifico que não foi juntado o contracheque do agravante, mas consta, tão somente, indicação que o agravante é servidor público, conforme consulta ao portal da transparência. Desse modo, antes de apreciar a liminar postulada, determino ao agravante que junte cópia dos seus três últimos contracheques. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 11 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora